Tribunal: STF
Processo: RE 1440623
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DIFAL - ICMS Impetrante que objetiva o reconhecimento do direito de não recolher Diferencial de Alíquotas de ICMS ("DIFAL") e o Adicional de Alíquota do ICMS em relação ao DIFAL para o Fundo Estadual de Combate à Pobreza ("Adicional do FECP"), incidentes sobre as operações interestaduais por ela realizadas, enquanto não houver lei complementar federal - Col. STF que no julgamento do RE º 1287019/DF, com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese (Tema nº 1093/STF): "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais" - Modulação de efeitos tratada pela Suprema Corte que não se aplica ao caso em apreço Ação mandamental impetrada em 25/02/2021 -Termo “a quo” para a incidência da modulação que deve ser considerado como sendo 03/03/2021, data em que ocorreu a publicação da ata de julgamento do referido tema (DJE nº 39) - Precedentes desta Eg. Câmara e Corte Sentença reformada em parte, reconhecendo o direito líquido e certo da impetrante de não recolher o DIFAL em operações mencionadas na inicial durante o exercício de 2021, pois posteriormente adveio legislação tornando legitima a cobrança - Recurso provido em parte, nos termos da fundamentação.” (e-doc. 4).



    2. Nas razões do presente recurso, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente assevera violação ao art. 102, § 2º, da Constituição da República, porquanto não corretamente observada a modulação temporal conforme definida pelo STF na ADI nº 5.469/DF (e-doc. 6).



    É o relatório.



    Decido.



    3. É assente a orientação desta Suprema Corte acerca da imprescindibilidade da apresentação da preliminar formal de repercussão geral, com a devida demonstração da questão constitucional debatida no recurso extraordinário que extrapole, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, os interesses subjetivos da causa, consoante disposto no art. 102, § 3º, da Constituição da República, e no art. 1.035, § 1º, do CPC (art. 543-A, § 2º, do CPC, de 1973).  



    4. A referida exigência ficou estabelecida por ocasião do julgamento do AI nº 664.567-QO/RS, de relatoria do eminente Ministro Sepúlveda Pertence, in verbis:  



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. (...) II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência. 



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327). 



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º). 



    3. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial. (...) 



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    (AI nº 664.567-QO/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. 18/06/2007, p. 06/09/2007).



    5. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    6. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator